Tribunal: STJ
Processo: 5012957-02.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962767 - SC (2025/0216731-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASCRED SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO WATERKEMPER OZOL - SC022426
KARINE CAMPOS DE ABREU - SC044677
AGRAVADO
: JAILSON JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: PATRICIA REGINA DOS SANTOS AURAS VIEIRA
AGRAVADO
: ALLAN JOSE VIEIRA
ADVOGADO
: CESAR WILSON XAVIER - SC012326
INTERES.
: ROSÂNGELA MARIA VIEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE REQUISITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE
DA
OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 735/STF.
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em razão de suposta violação aos arts. 158
e 159 do Código Civil e aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. A parte agravante alegou que a exigência de averbação
premonitória e de prova de fraude ou má-fé contraria a literalidade
dos dispositivos legais e a jurisprudência do STJ, além de
sustentar a inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 735/STF ao caso.
3. A decisão recorrida concluiu pela ausência de demonstração
mínima da probabilidade do direito e pela necessidade de maior
dilação probatória, além de considerar que o recurso especial não
seria cabível para reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir
recurso especial para revisar decisão que indeferiu tutela de
urgência, considerando os óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF,
e se houve violação aos arts. 158 e 159 do Código Civil e aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não cabe
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
Documento eletrônico VDA52025542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: be5acdf9-c350-491a-9267-f90cd71bde60

tutela de urgência, em razão da natureza precária do provimento
jurisdicional e da incidência da Súmula 735/STF.
6. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos, sendo certo que a fundamentação
apresentada foi suficiente para decidir a controvérsia, afastando a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
7. A ausência de averbação premonitória e de elementos que
comprovem fraude ou má-fé foi devidamente analisada pela
instância de origem, não havendo espaço para revisão do quadro
fático-probatório nesta instância especial.
8. A análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme

Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: be5acdf9-c350-491a-9267-f90cd71bde60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962767 - SC (2025/0216731-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASCRED SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO WATERKEMPER OZOL - SC022426

KARINE CAMPOS DE ABREU - SC044677
AGRAVADO
: JAILSON JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: PATRICIA REGINA DOS SANTOS AURAS VIEIRA
AGRAVADO
: ALLAN JOSE VIEIRA
ADVOGADO
: CESAR WILSON XAVIER - SC012326
INTERES.
: ROSÂNGELA MARIA VIEIRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE REQUISITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE
DA
OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 735/STF.
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVOLVIMENTO DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em razão de suposta violação aos arts. 158
e 159 do Código Civil e aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
2. A parte agravante alegou que a exigência de averbação
premonitória e de prova de fraude ou má-fé contraria a literalidade
dos dispositivos legais e a jurisprudência do STJ, além de
sustentar a inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 735/STF ao caso.
3. A decisão recorrida concluiu pela ausência de demonstração
mínima da probabilidade do direito e pela necessidade de maior
dilação probatória, além de considerar que o recurso especial não
seria cabível para reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir
recurso especial para revisar decisão que indeferiu tutela de
urgência, considerando os óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF,
e se houve violação aos arts. 158 e 159 do Código Civil e aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não cabe
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
tutela de urgência, em razão da natureza precária do provimento
jurisdicional e da incidência da Súmula 735/STF.
6. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos, sendo certo que a fundamentação
apresentada foi suficiente para decidir a controvérsia, afastando a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil.
7. A ausência de averbação premonitória e de elementos que
comprovem fraude ou má-fé foi devidamente analisada pela
instância de origem, não havendo espaço para revisão do quadro
fático-probatório nesta instância especial.
8. A análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme

Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por ASCRED
SECURITIZADORA S. A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial ofertado,
com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento por violação aos arts. 158 e 159 do CC/2002, não
havendo necessidade de reexame probatório, porquanto incontroversos insolvência,
condição de devedor e transmissão gratuita a familiares; que a exigência de
“averbação premonitória” e de prova de fraude/má-fé para a tutela visada contraria a
literalidade dos dispositivos civis e a jurisprudência do STJ; a inaplicabilidade da
por tratar-se de quaestio iuris; a inadequação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 735/STF,
distinguindo a revisão de requisitos fáticos de liminar do controle da correta aplicação
de normas federais à hipótese; em caráter subsidiário, a existência de omissão e
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

gos 489 e 1.022 do
deficiência de fundamentação, em violação aos arti
CPC/2015,
caso se entenda necessário sanear a omissão antes do exame do mérito federal.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
ASCRED SECURITIZADORA S.A. interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, ao argumento
art. 105,
de violação aos arts. 158 e 159 do Código Civil; e 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil (evento 71, RECESPEC1).
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil. É o
art. 1.030,
relatório. Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no
§ 2o, da Constituição Federal, por
art. 105,
ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os demais
requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do recurso.
O recurso especial não merece ser admitido no que diz respeito aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em uma análise prévia de
admissibilidade, constato que o acórdão abordou de maneira suficiente
as questões necessárias à solução da controvérsia. Não há indícios de
omissão por parte do Colegiado, negativa de prestação jurisdicional ou
falta de fundamentação, de modo que a conduta da parte recorrente
aparenta revelar sua intenção de reexaminar o mérito.
Extraio do acórdão dos aclaratórios (evento 64, RELVOTO1):
ASCRED SECURITIZADORA S.A. opôs embargos de declaração contra
o acórdão proferido por esta Câmara ​(evento 46, RELVOTO1), alegando,
em suma, a existência de omissão. Diante disso, “requer-se análise do
fato “DOAÇÃO” e aplicação do
e 159, para integrar a decisão,
art. 158
prequestionando os temas; com eventuais efeitos infringentes” (evento
51, EMBDECL1). [...] Importante consignar no ponto que “o julgador não
precisa responder, nem se ater a todos os argumentos levantados pelas
partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão,
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

como ocorreu no caso em exame” (AgInt no AREsp n. 623.249/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
de
) A propósito, não é caso da aplicação dos artigos 158 e
17/4/2018.
159, ambos do Código Civil, no caso em apreço, mormente porque “da
análise da matrícula do imóvel objeto da doação controversa (evento 1,
MATRIMÓVEL21, dos autos originários e evento 36, MATRIMÓVEL5),
verifica-se que não constava qualquer averbação premonitória suscetível
de sinalizar a alegada fraude” (evento 46, RELVOTO1). Nesse rumo,
adverte-se que: “A essência desse procedimento recursal é a correção
de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à
nova análise do acerto ou justiça deste, mesmo que a pretexto de
prequestionamento
(Embargos
de
Declaração
n.
0304346-
08.2016.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros,
Quinta Câmara de Direito Civil, j. 2-7-2019). Desta feita, considerando
que as questões apresentadas pela parte embargante constituem
flagrante demonstração do seu inconformismo e da sua intenção de
modificar o conteúdo do acórdão, uma vez ausente qualquer das
hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, a rejeição do reclamo é medida que se impõe (grifei).
De fato, embora contrária aos interesses da parte recorrente, a Câmara
enfrentou as teses arguidas, concluindo pela inaplicabilidade dos arts.
158 e 159 do Código Civil ao caso concreto, pois não havia averbação
premonitória.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer
que “não configura ofensa ao
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta T urma, j. em 11-
AREsp n. 2.415.071/SP,
12- 2023).
No mais, a admissão do presente recurso pelas alínea “a” do permissivo
constitucional é obstada pelos enunciados das Súmulas 7 do Superior
Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Assim se afirma porque a conclusão a que chegou a Câmara
(manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência) está
sustentada nos elementos fático-probatórios trazidos ao processo, de
sorte que, para se chegar a entendimento diverso, seria indispensável o
revolvimento da matéria probatória, o que é vedado na via do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
Consta do decisório recorrido (evento 46, RELVOTO1):
ASCRED SECURITIZADORA S.A. interpôs agravo de instrumento contra
a decisão proferida no âmbito da “Vara de Cumprimentos de Sentença
Cíveis e Execuções Extrajudiciais da Comarca da Capital” que, na “ação
anulatória com pedido de tutela de urgência”, autos n.
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

51328184420228240023, indeferiu o pedido liminar exposto na inicial de
arresto ( evento 14, DESPADEC1, dos autos originários). Em suas
razões, defendeu que a decisão proferida pelo magistrado singular fora
desacertada, mormente porque “ao exigir comprovação de fraude e má-
fé deixou de observar argumento de máxima relevância: doação, que
dispensa fraude e má-fé. Alegação, pois, feita sob o pálio do
do
art. 158
Código Civil.” Nesse rumo, sustentou que os requisitos necessários ao
deferimento da tutela provisória de urgência requerida se encontram
preenchidos. [...] A parte agravante argumenta estar satisfatoriamente
demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento
da tutela provisória de urgência pleiteada na origem. De acordo com o
teor do
do Código de Processo Civil, a tutela provisória de
art. 300
urgência é cabível quando o julgador verificar o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: (a) perigo da demora ou do
resultado útil do processo; (b) probabilidade do direito; (c) reversibilidade
da medida pleiteada. Assim, considerando que o deferimento do pedido
de efeito ativo está condicionado às mencionadas condições, cabe ao
magistrado, em análise perfunctória, verificar se a providência pleiteada
pela parte deve ser adotada em caráter de imediata urgência, a ponto de
não poder aguardar o julgamento final da insurgência. Feitos os devidos
esclarecimentos, e após análise superficial que comporta os autos,
conclui-se que a probabilidade do direito pleiteado pela autora da
demanda originária, ora agravante, não se encontra minimamente
demonstrada. É que o pedido encontra-se fundamentado em
declarações unilaterais e há, ainda, versão aventada em contrarrazões
que ruma em sentido diametralmente oposto à suposta fraude suscitada,
carecendo a narrativa da parte demandante/agravante, portanto, de
verossimilhança mínima necessária à concessão da tutela de urgência
pleiteada. Importante destacar no ponto que, da análise da matrícula do
imóvel objeto da doação controversa (evento 1, MATRIMÓVEL21, dos
autos originários e evento 36, MATRIMÓVEL5), verifica-se que não
constava qualquer averbação premonitória suscetível de sinalizar a
alegada fraude. Ademais, ainda da análise do mesmo documento,
denota-se que tal foi transferido em
isto é, antes mesmo da
10/05/2021,
citação da parte executada nos autos da execução principal, autuada
sob o n. 5001610-85.2021.8.24.0082, bem assim do ajuizamento da
actio em que prolatada a decisão recorrida. Além disso, a matéria é de
natureza consideravelmente complexa, necessitando, à princípio, de
maior dilação probatória para que sejam angariados outros elementos
para garantir uma apreciação mais apurada e segura dos fatos trazidos
pela parte agravante no presente recurso. [...] Dessarte, como bem
consignou o magistrado de origem, “para justificar a concessão de
medida tão grave como o arresto, sobretudo de bens registrados em
nome de terceiros estranhos à execução cujo pagamento a parte autora
pretende garantir, há necessidade de instauração do contraditório e que
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

se comprove a existência de fraude contra credores e a má-fé dos
adquirentes, o que afasta a probabilidade do direito” (​evento 14,
DESPADEC1, dos autos originários) (grifei).
Com efeito, “rever a conclusão a respeito do preenchimento dos
requisitos da tutela de urgência demandaria revolvimento de fatos e
provas, o que encontra óbice na
” (STJ, AgInt no
Súmula n. 7/STJ
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.232.728/MG,
em 27-11-2023).
Em reforço, cumpre destacar que a Corte Superior, na linha do que
dispõe o enunciado da Súmula 735 do STF (“Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”), entende que a
presença ou não dos requisitos para a concessão da medida de urgência
(antecipação dos efeitos da tutela ou liminar) não podem ser revistas em
grau de recurso especial, diante do caráter provisório da decisão.
Nesse norte, o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS
SÚMULAS 735 DO STF E 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não
há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando
CPC/2015
a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte agravante. 2. Nos termos do
enunciado 735 da Súmula do STF, “não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar”, orientação que se estende às
decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se,
também, ao recurso especial. 3. A análise realizada em liminar ou
antecipatória de tutela, na mera aferição dos requisitos de perigo da
demora e relevância jurídica, ou de verossimilhança e fundado receio de
dano, respectivamente, não acarreta, por si só, o esgotamento das
instâncias ordinárias, indispensável à inauguração da via do recurso
especial ou extraordinário, conforme a previsão constitucional. 4. A
verificação do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência reclama a reapreciação do contexto
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial ante
o óbice da
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.175.538/RN,
Primeira Turma, j. em 5-6-2023).
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC, NÃO ADMITO o
art. 1.030,
recurso especial do ​evento 71, RECESPEC1​. (e-STJ Fl.235-7)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
O agravo impugnou a premissa da decisão recorrida e da
inadmissibilidade ao afirmar que a exigência de averbação premonitória e de prova de
fraude/má-fé contraria a literalidade dos arts. 158 e 159 do Código Civil e a
jurisprudência do STJ, asseverando que o acordão recorrido afastou a tutela dos
dispositivos sob fundamentação de inexistência de prova de fraude/má-fé.
Ocorre que como se verifica, trata-se de uma decisão no inicio ação
anulatória que em pedido de tutela de urgência indeferiu o pedido liminar exposto na
inicial de arresto.
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, em regra, não é cabível
recurso especial com o objetivo de reexaminar acórdão que defere ou indefere
medida liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária do
provimento jurisdicional concedido pela origem, e que está sujeito a modificação a
qualquer tempo.
Incidência, por analogia, da Súmula no 735 do STF, verbis: Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 7/STJ E N° 735/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que
dispõe a Súmula no 735/STF.
2. Rever as conclusões do tribunal recorrido demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 573.120/DF,
Terceira Turma, julgado aos
DJe de
Nessas condições, com
3/2/2015,
9/2/2015)
fundamento no
§ 5o, do NCPC, c/c o
do RISTJ (com a nova
art. 1.042,
art. 253
redação que lhe foi dada pela Emenda no 22 de
DJe
16/3/2016,
18/3/2016)
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

No que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Ao contrário do que foi alegado, o acordão recorrido é claro ao enfrentar
os argumentos apresentados, indicando especificamente a motivação que levou a
conclusão do julgado. É o que se conclui da leitura (e-STJ Fl.122-4)
A propósito:
"Feitos os devidos esclarecimentos, e após análise superficial que
comporta os autos, conclui-se que a probabilidade do direito pleiteado
pela autora da demanda originária, ora agravante, não se encontra
minimamente demonstrada. É que o pedido encontra-se fundamentado
em declarações unilaterais e há, ainda, versão aventada em
contrarrazões que ruma em sentido diametralmente oposto à suposta
fraude suscitada, carecendo a narrativa da parte demandante/agravante,
portanto, de verossimilhança mínima necessária à concessão da tutela
de urgência pleiteada. Importante destacar no ponto que, da análise da
matrícula do imóvel objeto da doação controversa (evento 1,
MATRIMÓVEL21, dos autos originários e evento 36, MATRIMÓVEL5),
verifica-se que não constava qualquer averbação premonitória suscetível
de sinalizar a alegada fraude". (e-STJ Fl.123)
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
E sob viés de revaloração da prova pretende o agravante discutir a justiça
da decisão que foi toda baseada no contexto probatório.
A propósito:
"Ademais, ainda da análise do mesmo documento, denota-se que tal foi
transferido em
isto é, antes mesmo da citação da parte
10/05/2021,
executada nos autos da execução principal, autuada sob o n. 5001610-
85.2021.8.24.0082, bem assim do ajuizamento da actio em que
prolatada a decisão recorrida. Além disso, a matéria é de natureza
consideravelmente complexa, necessitando, à princípio, de maior dilação
probatória para que sejam angariados outros elementos para garantir
uma apreciação mais apurada e segura dos fatos trazidos pela parte
agravante no presente recurso".(e-STJ Fl.123)
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:14:09
Código de Controle do Documento: ed6807db-09dc-4711-90c5-2b2f9f65cc70

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.962.767 / SC
Número Registro: 2025/0216731-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000593620205120031
202401375261
50129570220238240000
51328184420228240023
593620205120031
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASCRED SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO WATERKEMPER OZOL - SC022426
KARINE CAMPOS DE ABREU - SC044677
AGRAVADO
: JAILSON JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: PATRICIA REGINA DOS SANTOS AURAS VIEIRA
AGRAVADO
: ALLAN JOSE VIEIRA
ADVOGADO
: CESAR WILSON XAVIER - SC012326
INTERES.
: ROSÂNGELA MARIA VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA52005813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:45
Código de Controle do Documento: f4e3395a-37af-43c6-98b6-81f3d4e207f5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:45
Código de Controle do Documento: f4e3395a-37af-43c6-98b6-81f3d4e207f5